Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007787-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALILA RODRIGUES TORRES - CPF: 594.905.781-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL EXCLUSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda formulado por aposentada, diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante.

Fato relevante. Autora apresentou laudo médico particular e perícia oficial que reconheceu os CID G82.2 e G83.1, compatíveis com moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Decisão recorrida afastou o direito à isenção por ausência de conclusão favorável no laudo oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria pode ser reconhecido com base em laudo particular e CID atestados por perícia oficial, ainda que ausente conclusão expressa favorável no laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Súmula 598/STJ, é desnecessária a apresentação de laudo oficial exclusivo para fins de isenção, sendo suficiente qualquer meio de prova idôneo.

6. A documentação médica apresentada é compatível com o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, condição legal para a isenção tributária.

7. O reconhecimento da moléstia no laudo oficial, mesmo que sem manifestação expressa quanto à isenção, reforça a suficiência probatória.

8. A proteção à saúde, à dignidade da pessoa humana e à capacidade contributiva impõe o reconhecimento do direito desde a data do diagnóstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico da enfermidade.

Tese de julgamento:
“1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser reconhecida com base em qualquer meio probatório idôneo que comprove a existência de moléstia grave. 2. É desnecessária a apresentação de laudo oficial exclusivo para a concessão da isenção tributária.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Dalila Rodrigues Torres, em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com pedido de tutela de evidência, na qual buscava o reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sustenta a recorrente ser portadora de paralisi
a irreversível e incapacitante,
conforme laudo médico particular e documentação clínica acostada aos autos, corroborada por laudo oficial da autarquia previdenciária (MTPREV), que registrou os CID G82.2 (Paraplegia não especificada) e G83.1 (Monoplegia do membro inferior), mas, contraditoriamente, indeferiu o pedido de isenção administrativa.

A sentença entendeu que a autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, adotando de forma exclusiva as conclusões negativas do laudo pericial, mesmo diante dos documentos médicos que atestam a moléstia.

A autora alega que a prova é suficiente, invoca jurisprudência dominante, inclusive do STJ (Súmula 598), e requer a reforma da sentença para o reconhecimento da isenção desde a data do diagnóstico.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas portadoras de moléstias graves, dentre as quais está expressamente prevista a “paralisia irreversível e incapacitante”.

Nos presentes autos, a autora demonstrou ser portadora de
Paraplegia não especificada
(CID G82
.2) e monoplegia de membro inferior esquerdo (CID G83.1), conforme
laudo médico particular datado em 29 de

novembro
de 2024, assinado por ortopedista especialista. A documentação clínica foi reforçada
atestando
a
paralisia irreversível e incapacitante
, com perda da autonomia funcional e dependência
de suporte terapêutico contínuo (Id
182962364
)
.

Não obstante tais elementos, o MTPREV indeferiu o pedido administrativo, afirmando que “a moléstia não se enquadra no rol taxativo do art. 6º, XIV”. Tal conclusão, contudo, é contraditória, pois o próprio laudo oficial reconhece a existência dos
CIDs
que d
escrevem clinicamente paralisia em
membros
inferiores e superiores
. A negativa fundou-se exclusivamente em interpretação restritiva da nomenclatura, desconsiderando o
comprometimento funcional da paciente, núc
leo essencial da norma
isentiva
(Id.

182962363
).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a isenção prevista no art. 6º, XIV pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo médico particular, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial. É o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“É desnecessária a apresentação de laudo oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.”

Ademais, o STJ reconhece que a paralisia não precisa ser total, bastando que haja comprometimento fun
cional relevante e irreversível.

No caso, está devidamente comprovado que a autora não possui recuperação funcional nos membros afetados, limitando sua capacidade locomotiva e de
execução de atividades básicas.

Quanto ao termo inicial da isenção, a parte autora alega que deve
considerar a data
outubro
de
2019
, contudo, de acordo com o laudo anexado aos autos, essa data se refere ao início de
tratamento de
outras doenças, a
documentação médica
reconhece
a condição clínica

CIDs
G83.1 (mono
plegia de membro inferior) e G82
.2 (
p
araplegia não especificada
)

de fato no presente laudo. Sendo assim o termo inicial a ser
reconhecida
a isenção é
novembro
de 2024

(Id
182962364
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88;

FIXAR
como termo inicial da isenção o mês de
novembro
de 2024, data do laudo clínico que diagnosticou a paralisia irreversível;

DETERMINAR
a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos da autora;

CONDENAR
os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais;

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025